Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO A CRÉDITOS APURADOS PELA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DA PERÍCIA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO SUBSTITUTIVO AO LAUDO HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECÁLCULO DA QUILOMETRAGEM RODADA PELOS ÔNIBUS E DOS RESULTADOS DA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS E PROTEGIDAS PELA COISA JULGADA. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. O título judicial homologou o laudo pericial elaborado no processo de conhecimento. Portanto, as matérias integrantes do laudo (recálculo da quilometragem rodada pelos ônibus e dos resultados da câmara de compensação) estão protegidas pela coisa julgada, não podendo ser rediscutidas em fase de cumprimento de sentença.

II. A constituição em mora (e o termo inicial dos juros legais) decorreu de inadimplemento da obrigação contratual, nos termos do que previa o revogado Código Civil de 1916, artigo 960, e o Código Civil de 2002, artigo 405, então, os juros moratórios são devidos desde a citação no processo de conhecimento.

III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.